Tribunal: TRF3
Processo: 5003713-62.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
40/1006)

5003713-62.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003713-62.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: JOAO FELIPE DE MOURA PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VESTIBULAR DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA – ITA 2026. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO COMO PARDO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária proposta por candidato ao Vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026. O autor pretende sua reintegração ao certame na condição de candidato pardo, após a não confirmação de sua autodeclaração por Comissão de Heteroidentificação.

Alega o agravante ausência de motivação individualizada na decisão administrativa e contradição entre os traços fenotípicos descritos e a conclusão adotada. Sustenta que a autodeclaração racial possui presunção relativa de veracidade e que os laudos antropológico e dermatológico juntados aos autos evidenciariam dúvida razoável quanto à caracterização fenotípica.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao entender que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, com análise fenotípica presencial, possibilidade de recurso à comissão revisora e motivação suficiente da decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação que afastou a autodeclaração racial do candidato; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar sua reintegração ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo e da observância das normas editalícias. Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão examinadora.

O edital do certame prevê a utilização do procedimento de heteroidentificação para verificação da autodeclaração de candidatos que optam por concorrer às vagas reservadas a negros, em consonância com a Lei no 12.990/2014 e com a regulamentação administrativa aplicável.

No caso concreto, houve realização de avaliação presencial pela comissão competente e possibilidade de interposição de recurso à comissão revisora. O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa.

A análise da condição de candidato pardo ou negro é realizada com base em critérios fenotípicos. Aspectos de ancestralidade ou consanguinidade não constituem critérios determinantes para o reconhecimento do direito às vagas reservadas.

Os laudos particulares apresentados pelo candidato não vinculam a Comissão de Heteroidentificação. A regulamentação administrativa afasta a utilização de provas baseadas em laudos médicos, dermatológicos, genéticos ou antropológicos para essa finalidade.

Não se verificam irregularidade procedimental, ausência de motivação ou desvio de finalidade na decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração do candidato.

Ausente elemento que evidencie ilegalidade do ato administrativo, não se configura o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo e do respeito às regras do edital, sendo vedada a substituição do juízo técnico da comissão examinadora. 2. A verificação da autodeclaração racial em políticas de cotas pode ser realizada por comissão de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. A inexistência de irregularidade no procedimento administrativo afasta o fumus boni iuris necessário à concessão de tutela de urgência destinada à reintegração de candidato em certame público.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 0014952-03.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1, 22.05.2019; STF, Rcl 43245 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STF, Rcl 53151 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003713-62.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: JOAO FELIPE DE MOURA PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003713-62.2026.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOAO FELIPE DE MOURA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FELIPE DE MOURA PEREIRA em face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o autor pretendia provimento jurisdicional que lhe assegurasse o prosseguimento no Vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026, na condição de candidato pardo.

Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão da Comissão Recursal de Heteroidentificação seria ilegal, por ausência de motivação individualizada e por contradição entre os traços fenotípicos descritos e a conclusão adotada, sustentando, ainda, que a autodeclaração racial goza de presunção relativa de veracidade, a qual deveria prevalecer diante da existência de dúvida razoável quanto ao seu fenótipo. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar sua reintegração ao certame.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Inconformada, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 356937818), reiterando que não pretende a substituição do juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas apenas o controle de legalidade do ato administrativo que afastou sua autodeclaração. Sustenta que os laudos antropológico e dermatológico juntados aos autos evidenciariam, ao menos, dúvida razoável quanto à caracterização fenotípica, circunstância que, à luz do art. 3o, § 2o, da Portaria Normativa no 4/2018, imporia a prevalência da autodeclaração.

A União apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo observou as disposições editalícias e legais aplicáveis, tendo a comissão de heteroidentificação, após avaliação presencial e análise dos aspectos fenotípicos do candidato, concluído pela não confirmação de sua autodeclaração. Aduz que o controle judicial em matéria de concursos públicos deve limitar-se à legalidade do ato administrativo, sendo inviável a substituição do juízo técnico da banca examinadora, inexistindo, no caso, elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do ato impugnado.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003713-62.2026.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOAO FELIPE DE MOURA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O recurso não comporta provimento.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária, na qual a parte recorrente objetiva sua reintegração ao Vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026, assegurando-lhe participação no concurso.

Inicialmente, foi parcialmente deferida tutela de urgência apenas para determinar a reabertura do prazo recursal administrativo, a fim de sanar vício procedimental anteriormente identificado. Após a reapreciação do recurso pela Comissão Recursal de Heteroidentificação, que novamente não confirmou a autodeclaração da parte agravante como candidato pardo, sobreveio novo pedido de tutela de urgência visando sua imediata reintegração ao certame.

A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que o novo procedimento administrativo observou o devido processo legal, com utilização exclusiva do critério fenotípico, análise da filmagem do procedimento e consideração do conteúdo do recurso apresentado. Entendeu o Juízo de origem que não se verificou irregularidade procedimental, desvio de finalidade ou ausência de motivação, ressaltando que o controle judicial deve restringir-se à legalidade do ato administrativo, sendo inviável a substituição do juízo técnico da comissão examinadora. Assentou, ainda, que laudos particulares não vinculam a Comissão de Heteroidentificação e que não restou demonstrada dúvida razoável apta a fazer prevalecer a autodeclaração. Por fim, concluiu pela ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Por primeiro, é pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

Para o que interessa ao presente caso, os itens 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.2.1, do Edital, assim dispõe:

5.1.1.1 Os candidatos autodeclarados negros concorrerão segundo os critérios do Art. 3o da Lei no 12.990/2014 e da Portaria GM-MD N0 4.512, de 4 de novembro de 2021, a qual dispõe sobre o Procedimento de Heteroidentificação de candidatos negros no âmbito do Ministério da Defesa:

5.1.1.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.1.1.3 Os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação concorrerão às vagas de ampla concorrência, em igualdade de condições em ordem decrescente de nota final, salvo se comprovada má fé da autodeclaração, conforme Artigo 11 da Portaria GM-MD N0 4.512, de 4 de novembro de 2021. (...)

5.1.2.1 O candidato autodeclarado negro que não tiver a autodeclaração confirmada pela Comissão de Heteroidentificação poderá interpor recurso junto à Comissão Revisora (vide ANEXO B). Para isso, deverá fazer um requerimento manifestando seu interesse em recorrer da decisão da primeira comissão e apresentando as respectivas razões recursais.

Por sua vez, o art. 2o, parágrafo único, da Lei n.o 12.990/2014, prevê a possibilidade de procedimento administrativo para verificação da autodeclaração do candidato como afrodescendente:

Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Houve procedimento administrativo para verificação da veracidade da autodeclaração de se tratar de candidato preto ou pardo, consistente em avaliação por Comissão de Avaliação, conforme o item 5.1.2.1. Ou seja, havia previsão editalícia para a verificação.

O precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Como é cediço, a intervenção do Poder Judiciário no âmbito de concurso público deve restringir-se ao exame da legalidade do certame e do respeito às normas do edital que o norteia.

2. No presente caso, a comissão designada para verificar a veracidade da autodeclaração prestadas pelos candidatos negros ou pardos analisou o fenótipo da candidata, e concluiu pela eliminação da agravada do concurso, por entender que não possuía o características fenotípicas da raça parda, inviabilizando sua aprovação no concurso nas vagas das cotas destinadas à candidatos negros e pardos, conforme previsão no item 5 do edital no 3, do concurso 09/2015 da EBSERH.

3. Neste desiderato, devem ser considerados os aspectos fenotípicos do candidato, pois, se o sistema de cotas raciais visa a reparar e compensar a discriminação social sofrida pelo afrodescendente, para que dele se valha o candidato, faz-se imperioso que ostente o fenótipo negro ou pardo. Se não o possui, não é discriminado, e, consequentemente, não faz jus ao acesso a essa ação afirmativa estatal.

4. Nesses casos, as alegações de ancestralidade e consanguinidade não são definidoras de direitos para que os candidatos possam figurar nas vagas reservadas. Assim, ainda que a certidão de nascimento do autor conste a sua cor como parda, o critério estabelecido pela banca é o do fenótipo e não do genótipo.

5. Agravo de instrumento provido.

(AI 0014952-03.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)

Assim, não há ilegalidade no indeferimento da condição de candidata parda.

Ademais, cumpre tecer alguns breves comentários a respeito da banca de heteroidentificação.

As comissões de heteroidentificação são importantes instrumentos de complementação da autoidentificação racial e possuem a valiosa missão de garantir a aplicação justa da política de cotas, garantindo-se a função social da norma, evitando-se fraudes e quebra de isonomia entre os candidatos brancos com o fenótipo parecido com pardos.

A avaliação e identificação do candidato como pardo é bastante delicada, envolve subjetividade e deve ficar reservada à comissão, prevista pelo edital do certame, ao qual se submeteu a candidata de forma voluntária.

Por óbvio, não cabe, assim, ao Judiciário fazer a revisão da banca de heteroidentificação que foi nomeada com este propósito, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 43245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC no 41. Candidata reprovada pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.

1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC no 41.

2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão emitida pela comissão do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial da agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do concurso público.

3. Agravo regimental não provido.

(Rcl 53151 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

Por fim, destaco trecho da bem lançada decisão agravada a respeito do tema (ID 344556606):

“A parte autora alega insuficiência de motivação dos pareceres, os quais reputa genéricos e contraditórios. No entanto, cumpre observar que características fenotípicas são graduais, não absolutas, a presença de determinado traço não implica necessariamente sua intensidade suficiente para caracterização como "negróide", e a avaliação fenotípica é contextual e comparativa, não isolada. O fato de os pareceres reconhecerem traços, sem os considerarem suficientes, não configura contradição ou ausência de motivação, mas sim exercício do juízo técnico da comissão quanto à intensidade e conjunto dos traços observados.

Também alega que a não confirmação de todos os candidatos judicializados indica desvio de finalidade e possível retaliação. Contudo, tal fato, por si só, não configura ilegalidade ou vício, pois a uniformidade de resultado pode decorrer de análise técnica criteriosa e independente de cada caso, critérios objetivos aplicados de forma consistente e características fenotípicas não compatíveis com os requisitos editalícios.

Não há elementos concretos nos autos a demonstrar a predeterminação de resultado, retaliação a candidatos que judicializaram a questão ou desconsideração das particularidades de cada caso.

Em relação aos laudos dermatológico e antropológico juntados pela parte autora, ambos concluindo pela condição de pardo (IDs 555641576 e 555641577), ressalto que a IN MGI 23/2023, em seu art. 21, §3o, estabelece expressamente que não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade e em laudos médicos, dermatológicos, genéticos ou antropológicos.”

Assim, em sede de exame sumário, inexiste o fumus boni iuris necessário ao provimento liminar, nos termos em que requerido.

Ausente o fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o meu voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Agravo de instrumento interposto por JOÃO FELIPE DE MOURA PEREIRA contra decisão proferida em ação ordinária para indeferir a tutela de urgência pleiteada para que lhe fosse assegurado o prosseguimento no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026, na condição de candidato pardo.

A eminente desembargadora federal relatora desproveu o recurso. Discordo, com a devida vênia.

O autor participou do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026 para concorrer a uma das vagas para a graduação em Engenharia destinada a candidatos pretos e pardos, conforme edital (Id. 354557703):

5.1 HETEROIDENTIFICAÇÃO

5.1.1 CRITÉRIOS

5.1.1.1 Os candidatos autodeclarados negros concorrerão segundo os critérios do Art. 3o da Lei no 12.990/2014 e da Portaria GM-MD No 4.512, de 4 de novembro de 2021, a qual dispõe sobre o Procedimento de Heteroidentificação de candidatos negros no âmbito do Ministério da Defesa:

5.1.1.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.1.1.3 Os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação concorrerão às vagas de ampla concorrência, em igualdade de condições em ordem decrescente de nota final, salvo se comprovada má fé da autodeclaração, conforme Artigo 11 da Portaria GM-MD N0 4.512, de 4 de novembro de 2021.

5.1.1.4 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação, conforme Parágrafo Único do Artigo 11 da Portaria GM-MD N0 4.512, de 4 de novembro de 2021. 5.1.1.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

5.1.1.6 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas.

5.1.1.7 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada a cotista, a vaga será preenchida pelo candidato cotista, aprovado na segunda fase, com classificação imediatamente posterior.

5.1.1.8 Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas aos cotistas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

5.1.2 RECURSO

5.1.2.1 O candidato autodeclarado negro que não tiver a autodeclaração confirmada pela Comissão de Heteroidentificação poderá interpor recurso junto à Comissão Revisora (vide ANEXO B). Para isso, deverá fazer um requerimento manifestando seu interesse em recorrer da decisão da primeira comissão e apresentando as respectivas razões recursais.

5.1.2.2 A comissão revisora será composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, observada, em sua composição, sempre que possível, a previsão do Parágrafo único, do Art. 13 da Portaria GM-MD N0 4.512 de 4 de novembro de 2021.

5.1.2.3 Em suas decisões, a comissão revisora deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, a ata emitida pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

5.1.2.4 Não caberá recurso das decisões da comissão revisora.

(Id. 354557703, p. 23/24)

Alega o recorrente que a conclusão da comissão especial de heteroidentificação não decidiu a partir de um julgamento justo e individualizado, bem como equivocadamente não reconheceu as características fenotípicas que o enquadram na autodeclaração, consoante fazem prova os documentos que acostou, tais como as fotografias e os laudos dermatológico e antropológico que revelam os cabelos crespos do autor, seu nariz de base larga, lábios grossos e que sua cútis é parda.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao fixar o Tema 1420, deixou claro que cabe ao Judiciário controlar o ato administrativo de heteroidentificação para garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COTAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.

4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.

5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento.

Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”.

(Plenário 05/09/2025; Repercussão Geral no ARE No 1553243 RG/CE)(grifo nosso)

Esclareça-se, inicialmente, que a resolução da controvérsia não gira em torno da possibilidade de substituição da comissão de avaliação pelo Judiciário. A fim de solucionar a questão em tela, é necessário examinar se o indeferimento da habilitação à vaga de cotista ofertada mediante a autodeclaração do candidato que afirma se tratar de pessoa parda e se a constatação dessa condição pela banca examinadora atende às garantias constitucionais ou legais, consoante o entendimento do STF.

É cediço que as regras editalícias são vinculantes tanto para a instituição organizadora do concurso público quanto para os candidatos. O capítulo 5 do edital, já mencionado, tratou das inscrições para vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros ou pardos. Estipulou que o candidato deveria, para concorrer a uma dessas vagas, preencher a autodeclaração de que é preto ou pardo conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - item 5.1.1.2 do edital.

Primeiramente, ressalte-se a ilegalidade da decisão da banca examinadora que indeferiu o recurso interposto pelo candidato contra o indeferimento de sua autodeclaração, no qual foram deduzidos vários argumentos, conforme se verifica no documento Id 354556609. Não obstante, verifica-se que o parecer da comissão reconhece a presença dos lábios grossos, mas considera o nariz do recorrente caucasiano e o tom de pele “de claro a moreno suave” equivalente ao tipo 3 da escala de Fitzpatrik sem qualquer motivação adicional e sem considerar o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato, em flagrante desrespeito ao disposto no item 5.1.2.3 do edital, acima transcrito.

A Banca Examinadora ao analisar as razões recursais, informa que não assiste razão à parte recorrente pois, baseado em análise fenotípica, o candidato não foi reconhecido pela banca como público-alvo da Política de Ação Afirmativa para pessoas negras (pretas ou pardas). A referida comissão fundamenta-se em características fenotípicas (aspectos observáveis) como: cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz, lábios e rosto. Características que, em conjunto, atribuem à pessoa a aparência racial Negra. As cotas raciais para pessoas negras são um tipo de ação afirmativa que visa a inclusão dessa população como forma de diminuir as desvantagens e discriminações históricas e presentes sofridas.

Inequívoco que o referido exame do recurso não atende às garantias ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa aplicáveis aos procedimentos judiciais e administrativos. A comissão, assim como qualquer autoridade no processo administrativo, tem o dever de motivar o ato e responder concretamente aos argumentos do candidato. Nesse sentido:

No modelo de Estado de Direito estabelecido no sistema do Direito Positivo1 – o Estado Democrático de Direito – exige-se do Poder Público um alto grau de intervenção na esfera jurídica dos administrados, seja no domínio econômico, seja no domínio social. Intervenção esta que se justifica em razão de metas constitucionais de Justiça Social.

Nesse diapasão, os atos jurídicos do Estado ensejam o redimensionamento, ou até mesmo a compressão de interesses e direitos individuais dos administrados em prol dos interesses públicos.4 Para prevenir o arbítrio estatal, no campo da Administração Pública, exige-se que a autoridade apresente os fundamentos de sua decisão. Trata-se do dever de motivação dos atos administrativos.

O objetivo deste ensaio é expor como esse princípio jurídico se encontra positivado no sistema do Direito Positivo brasileiro. Para tanto, emprega-se aqui a metodologia preconizada pela Dogmática Jurídica, mas sem se perder de vista a perspectiva tridimensional do Direito.5 (França, Vladimir da Rocha, “Princípio da motivação no Direito Administrativo”; Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017, https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/124/edicao-1/principio-da-motivacao-no-direito-administrativo)

Destaco ainda precedente deste colegiado:

AÇÃO ORDINÁRIA. MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE. SISTEMA DE COTAS. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DO AUTOR DE PESSOA PARDA.

1. Trata-se de ação sob o rito comum, objetivando obter provimento jurisdicional para que seja garantida sua matrícula e permanência no Processo Seletivo Vestibular UFMS 2020 (PSV-UFMS 2020) - Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) Triênio 2017-2019 – 3o ETAPA E SELEÇÃO DE CANDIDATOS – SISU 2020.

2. Narra o autor que é de cor e raça parda, filho de família pobre do Acre, na Região Norte do Brasil, sendo que seu avô por parte de pai, é negro, e sua avó materna, “cabocla”, neta de índia.

3. No caso em comento, do que se depreende da documentação acostada aos autos, observa-se que a apelada indeferiu a autodeclaração do apelante como parda, apenas informando a "NÃO VERIFICAÇÃO" dos critérios fenotípicos, sem qualquer fundamentação (ID 278892537).

4. É fato que deve se atender às especificidades da autodeclaração do candidato, e apenas indeferir se houver certeza de que não faz parte das pessoas para quem as vagas são reservadas e, nesse caso, deve garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso tela.

5. Importante salientar, que mesmo após o apelante interpor recurso, a banca avaliadora sequer expôs a motivação de sua decisão para o indeferimento, limitando-se a um parecer genérico, restando patente que o indeferimento foi insuficientemente motivado, já que a banca não expôs as razões pelas quais não reconhece os aspectos fenotípicos específicos do apelante, encontrando-se a decisão destituída da adequada fundamentação.

6. Em consonância ao princípio da motivação dos atos administrativos expresso na Lei no 9.784/1999, merece reforma a r. sentença que julgou improcedente a ação.

7. Apelação provida para declarar válida a autodeclaração do autor de pessoa parda, assegurando seu direito a matrícula e permanência na Universidade apelada, invertendo-se a sucumbência. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001763-70.2020.4.03.6000, Rel. MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/05/2024, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA) (grifei)

Não bastasse, verifica-se que foi acostado laudo dermatológico que atesta que o agravante: possui o Fototipo IV, de pele moderadamente pigmentada segundo a Escala de Fitzpatrick (queima pouco a pele, sempre bronzeia e possui sensibilidade normal ao sol), sendo considerado de etnia negra, da cor Parda. Apresenta lábios amarronzados e bem espessos (proporção 1:1), que são características negroides (Id. 354556621). O fototipo IV na escala Fitzpatrik, famosa para classificação dos fototipos de pele no mundo, utiliza seis categorias (fototipos), levando em consideração a capacidade de cada pele de se bronzear e sua sensibilidade ao sol, na qual as pessoas classificadas entre 4 e 6 são consideradas pardas ou pretas.

O laudo antropológico, por sua vez, concluiu que o avaliado se enquadra no fenótipo socialmente reconhecido como pardo no contexto brasileiro, a partir da análise do nariz, lábios e perfil facial, bem como do contexto racial da região de nascimento do candidato, qual seja, estado do Ceará, em que 57,23% da população se considera parda, consoante dados do Censo do IBGE de 2022 (Id. 354556626). Segue a foto do autor:

Por fim, a autodeclaração efetuada encontra fundamento no contexto social e familiar em que o recorrente se acha inserido, de modo que não pode ser isolada unicamente por seu fenótipo. Esse quadro deve ser considerado pelo magistrado, juntamente com os demais meios de prova já assinalados, de forma que não fica adstrito a uma análise da comissão dissociada deste panorama.

Presentes, pois, o fumus boni iuris, e o periculum in mora, na medida em que há risco de dano irreparável caso não seja assegurada ao autor a reintegração no certame para submissão à inspeção de saúde e demais etapas até a matrícula no curso buscado.

Ante o exposto, divirjo para dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de anular o indeferimento da autodeclaração do autor e reformar a decisão agravada para reintegra-lo ao vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026.

É como voto.

André Nabarrete

Desembargador Federal

jgb

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VESTIBULAR DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA – ITA 2026. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO COMO PARDO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária proposta por candidato ao Vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026. O autor pretende sua reintegração ao certame na condição de candidato pardo, após a não confirmação de sua autodeclaração por Comissão de Heteroidentificação.

Alega o agravante ausência de motivação individualizada na decisão administrativa e contradição entre os traços fenotípicos descritos e a conclusão adotada. Sustenta que a autodeclaração racial possui presunção relativa de veracidade e que os laudos antropológico e dermatológico juntados aos autos evidenciariam dúvida razoável quanto à caracterização fenotípica.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao entender que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, com análise fenotípica presencial, possibilidade de recurso à comissão revisora e motivação suficiente da decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação que afastou a autodeclaração racial do candidato; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar sua reintegração ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo e da observância das normas editalícias. Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão examinadora.

O edital do certame prevê a utilização do procedimento de heteroidentificação para verificação da autodeclaração de candidatos que optam por concorrer às vagas reservadas a negros, em consonância com a Lei no 12.990/2014 e com a regulamentação administrativa aplicável.

No caso concreto, houve realização de avaliação presencial pela comissão competente e possibilidade de interposição de recurso à comissão revisora. O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa.

A análise da condição de candidato pardo ou negro é realizada com base em critérios fenotípicos. Aspectos de ancestralidade ou consanguinidade não constituem critérios determinantes para o reconhecimento do direito às vagas reservadas.

Os laudos particulares apresentados pelo candidato não vinculam a Comissão de Heteroidentificação. A regulamentação administrativa afasta a utilização de provas baseadas em laudos médicos, dermatológicos, genéticos ou antropológicos para essa finalidade.

Não se verificam irregularidade procedimental, ausência de motivação ou desvio de finalidade na decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração do candidato.

Ausente elemento que evidencie ilegalidade do ato administrativo, não se configura o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo e do respeito às regras do edital, sendo vedada a substituição do juízo técnico da comissão examinadora. 2. A verificação da autodeclaração racial em políticas de cotas pode ser realizada por comissão de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. A inexistência de irregularidade no procedimento administrativo afasta o fumus boni iuris necessário à concessão de tutela de urgência destinada à reintegração de candidato em certame público.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 0014952-03.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1, 22.05.2019; STF, Rcl 43245 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STF, Rcl 53151 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora, e,

por maioria, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votou o Des. Fed. WILSON ZAUHY,

vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE que votou no sentido de divergir para dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de anular o indeferimento da autodeclaração do autor e reformar a decisão agravada para reintegra-lo ao vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA 2026.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão